Tribunal: TJSP
Processo: 2271554-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição de parte dos créditos tributários objeto da execução – Município agravante que alega que o prazo prescricional estava suspenso em razão da pandemia de COVID - Resolução 313 do CNJ que suspendeu apenas os prazos processuais, não afetando o prazo pré-processual do art. 174 do CTN - Lei 14.010/20 que apenas afetou a contagem da

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que reconheceu, de ofício, a prescrição de parte dos créditos tributários objeto da execução – Município agravante que alega que o prazo prescricional estava suspenso em razão da pandemia de COVID - Resolução 313 do CNJ que suspendeu apenas os prazos processuais, não afetando o prazo pré-processual do art. 174 do CTN - Lei 14.010/20 que apenas afetou a contagem da prescrição nas relações de Direito Privado, não alcançando a relação de direito público advinda da obrigação jurídico-tributária – Normas trazidas pelo Município que, portanto, não alteram a contagem do prazo prescricional feita na decisão agravada, que fica mantida - Agravo improvido